Tribunal: TJDFT
Processo: 0736587-39.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0736587-39.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JHONATA ALVES DIAS RECORRIDOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, JONNATHAS ALVES DOS SANTOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. INVIÁVEL. JUSTA CAUSA EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO DE UM RÉU. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO E PALAVRA DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO RÉU. POSSIBILIDADE. FRAGILIDADE DE PROVAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO), MENOS BENÉFICA. APLICAÇÃO FUNDAMENTADA. BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MODULAÇÃO DA FRAÇÃO REDUTORA. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. RECURSO DO RÉU JONNATHAS PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DO RÉU JHONATA. 1. Não há nulidade a ser reconhecida quando se verifica a existência de elementos objetivos e racionais apontando a participação do acusado no crime de tráfico de drogas, comprovada pela abordagem do indivíduo contratado para entregá-la, após recebê-la do réu e informar seu endereço, de forma que o ingresso dos policiais no domicílio se constituiu num mero desdobramento da situação flagrancial que se prorrogou no tempo. 2. Não há que falar em absolvição quanto a um dos réus se a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas ficaram patentemente comprovadas nos autos, em especial pela palavra dos policiais, pelas declarações do entregador da droga, em conformidade com a confissão do próprio réu. 3. Mesmo que se observe a presença de indícios de que ambos os réus teriam praticado o crime do artigo 33, "caput", da Lei 11.434/06 e sejam relevantes os fundamentos expostos na sentença condenatória, apenas a conduta de um deles restou devidamente comprovada e não há prova irrefutável de que o outro transportou a droga ciente de que se tratava de produto ilícito, devendo ser absolvido. 4. Tendo em conta o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência e passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima. 5. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. 6. O vetor "quantidade/natureza da droga apreendida" pode ser considerado para majorar a pena na primeira fase ou para afastar ou modular, na terceira fase, a minorante do artigo 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (STJ, HC 725.534-AP, julgado em 27-abril-2022). 7. Preliminar rejeitada. Recurso do réu Jhonnathas provido e parcialmente provido o recurso do réu Jhonata. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 17 do CP, aduzindo que houve situação de flagrante preparado, o que torna a consumação do crime de tráfico de drogas impossível; c) artigo 22 do CP, pugnando pelo reconhecimento da coação moral irresistível, pois foi forçado a participar do tráfico de drogas sob ameaças reais e concretas feitas por agiotas, que colocaram em risco sua vida e a de sua família, razão pela qual sua absolvição é medida que se impõe. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, aponta transgressão aos artigos 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, sem a devida fundamentação. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à mencionada afronta ao artigo 619 do CPP. Isso porque o STJ já assentou que “Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, supõem defeitos na mensagem do julgado, em termos de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade, isolada ou cumulativamente. Nesse contexto, não há que se falar em ofensa ao art. 619 do CPP quando o Tribunal aprecia os aspectos relevantes da controvérsia para a definição da causa, como ocorreu na espécie, ressaltando-se que "o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento" (AgRg no AREsp n. 2.218.757/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 13/2/2023).” (AgRg no REsp n. 2.016.810/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 17 e 22, ambos do CP, porquanto a análise das teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O recurso extraordinário, por sua vez, também não deve prosseguir quanto à alegada transgressão ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJ-e de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos limites da coisa julgada e aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030